Tribunal: TJBA
Processo: 8045942-30.2025.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n. 8045942-30.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Órgão Especial AUTOR: MUNICIPIO DE MARCIONILIO SOUZA Advogado(s): ANA MANUELA SANTOS BORGES SILVA REU: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA Direito Constitucional e Administrativo. Ação Ordinária de Cobrança com pedido de tutela de urgência antecipada. Município de Marcionílio Souza em face do Estado da Bahia. Compensação financeira pela exploração de petróleo, gás natural, recursos hídricos e outros recursos minerais. Royalties. Pretensão de repasse de 25% do total recebido pelo ente estadual, com fundamento no artigo 20, §1º, da Constituição Federal, no artigo 9º da Lei Federal nº 7.990/1989 e no artigo 158, inciso IV, da Constituição Federal. Preliminar de prescrição quinquenal suscitada pelo Estado réu. Acolhimento parcial para declarar prescritas as parcelas anteriores a 10 de agosto de 2020, nos termos do artigo 1º do Decreto nº 20.910/32, em consonância com a própria limitação temporal formulada pelo Município autor na petição inicial. Mérito. Alegação do Estado de que o artigo 9º da Lei nº 7.990/89 teria sido tacitamente revogado ou perdido eficácia em razão do veto ou revogação de outros dispositivos. Tese rejeitada. Jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhecendo a manutenção da vigência e eficácia dos critérios de repasse previstos na referida lei, resultando em sistema híbrido de distribuição. Alegação subsidiária de que o repasse seria devido apenas aos municípios produtores. Superação definitiva da tese pelo julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4846/ES pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, que declarou a constitucionalidade da imposição legal de repasse de parcela das receitas transferidas aos Estados para todos os municípios integrantes de sua territorialidade, independentemente da condição de ente produtor. Decisão com eficácia erga omnes e efeito vinculante. Justificativa do repasse fundada na necessidade de compensação da perda de arrecadação do ICMS sobre operações relativas ao petróleo e derivados, conforme artigo 155, §2º, inciso X, alínea "b", da Constituição Federal, visando restabelecer o equilíbrio federativo fiscal. Tese subsidiária de limitação do repasse à parcela de royalties de até 5% igualmente afastada, porquanto o artigo 9º da Lei nº 7.990/89 vincula o repasse de 25% à integralidade da compensação financeira atribuída ao Estado. Procedência do pedido. Condenação do Estado da Bahia ao repasse de 25% da compensação financeira recebida a título de exploração de recursos naturais, bem como ao pagamento das parcelas pretéritas devidas a partir de 10 de agosto de 2020. Valores a serem apurados em liquidação de sentença, observando-se os índices anuais oficiais das cotas de participação dos Municípios no rateio do ICMS, conforme Resoluções do Tribunal de Contas do Estado da Bahia. Incidência de juros de mora e correção monetária conforme critérios de modulação fixados no Tema 810 do Supremo Tribunal Federal e Tema 1170 do Superior Tribunal de Justiça para o período anterior à Emenda Constitucional nº 113/2021, e aplicação da Taxa SELIC para o período posterior a 09 de dezembro de 2021. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Ação ordinária n. 8045942-30.2025.8.05.0000, em que figuram como autor MUNICIPIO DE MARCIONILIO SOUZA ; e réu, ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em JULGAR PROCEDENTE o pedido, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, de 2026. PRESIDENTE DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA